Tribunal: TJMT
Processo: 1068382-82.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1068382-82.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Efeitos, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANTONIA COSTA NERIS JESUS - CPF: 502.622.201-30 (APELADO), IVANILTON SOARES MAIA - CPF: 521.043.465-68 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APELADO(S):

ANTONIA COSTA NERIS JESUS
.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO QUALIFICADO COMO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.

PRONUNCIAMENTO SOBRE PEDIDOS NÃO FORMULADO
NOS AUTOS.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA
.

ERROR IN
PROCEDENDO
.
TEORIA DA CAUSA MADURA.
INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer, cumulada com restituição de valores e danos morais, decorrente de suposta cobrança abusiva de juros remuneratórios em contrato de cartão de crédito consignado, convertido judicialmente em empréstimo consignado simples.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i)
saber se a sentença incorreu em julgamento
violação ao princípio da adstrição
; e (
ii
) saber se a taxa de juros aplicada ao contrato configura abusividade diante da média de mercado.

III. Razões de decidir

3.
A
sentença é nula, por violação ao princípio da congruência, ao extrapolar os limites objetivos da demanda e julgar pretensões não deduzidas pelas partes, em afronta aos
arts
. 141 e 492 do Código de Processo Civil.

4. A taxa de juros pactuada (2,07% a.m.) está abaixo do patamar jurisprudencialmente reconhecido como abusivo (1,5x a taxa média de mercado), razão pela qual inexiste ilegalidade na cobrança dos encargos financeiros.

5. A ausência de comprovação de onerosidade excessiva e a demora para ajuizamento da demanda comprometem a narrativa de surpresa contratual e afastam a responsabilidade civil por supostos danos materiais e morais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Tese de julgamento:

"1. É cabível a aplicação da Teoria da Causa Madura para julgamento imediato do mérito quando reconhecido
o
error
in procedendo
e os autos estiverem suficientemente instruídos.

2. Não configura abusividade a taxa de juros remuneratórios inferior a uma vez e meia a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para a respectiva modalidade contratual."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.013, §3o, I e II; CC,
arts
. 389,
p.u
., e 406, §1o, com redação da L. 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.386.005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a T., j. 20/11/2023,
DJe
22/11/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
A
pelação
C
ível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, bem como de indenização por danos morais em razão de cobrança abusiva relacionada aos juros remuneratórios.

Na ocasião, o juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

– Converto o contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum;

– Fixo os juros remuneratórios a serem aplicados ao referido contrato, conforme a taxa média do Banco Central, a ser verificada na data de cada depósito;

– Em relação ao valor pago a maior, a restituição deverá se dar na forma simples, aplicando-se a correção monetária pelo IPCA, a partir de cada pagamento, e juros de mora pela SELIC, a ser computado desde a citação, devendo ser observado, por ocasião da elaboração do cálculo, o disposto nos
artigos 389, par. único, e 406, § 1o, ambos do Código Civil (alterados pela Lei 14.905/24) e a Resolução CMN no 5.171/2024 do Banco Central do Brasil.

– A apuração dos valores deverá se dar por meio de liquidação de sentença;

– Em sendo o caso, aplicar-se-á a compensação; e

– O recálculo deverá levar em consideração o número de descontos (parcelas) mensais realizados até a presente data”.

Em suas razões recursais os apelantes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Da legalidade
da Taxa de Juros
.

Da inexistência de dano material.

A
parte apelada
não apresentou contrarrazões
(ID 324410855)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APELADO(S):
ANTONIA COSTA NERIS JESUS.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, bem como de indenização por danos morais em razão de cobrança abusiva relacionada aos juros remuneratórios.

Na ocasião, o juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

– Converto o contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum;

– Fixo os juros remuneratórios a serem aplicados ao referido contrato, conforme a taxa média do Banco Central, a ser verificada na data de cada depósito;

– Em relação ao valor pago a maior, a restituição deverá se dar na forma simples, aplicando-se a correção monetária pelo IPCA, a partir de cada pagamento, e juros de mora pela SELIC, a ser computado desde a citação, devendo ser observado, por ocasião da elaboração do cálculo, o disposto nos artigos 389, par. único, e 406, § 1o, ambos do Código Civil (alterados pela Lei 14.905/24) e a Resolução CMN no 5.171/2024 do Banco Central do Brasil.

– A apuração dos valores deverá se dar por meio de liquidação de sentença;

– Em sendo o caso, aplicar-se-á a compensação; e

– O recálculo deverá levar em consideração o número de descontos (parcelas) mensais realizados até a presente data”.

1.
Da legalidade da Taxa de Juros
.

De início, saliento que a detida análise dos autos evidencia a ocorrência de
error
in procedendo
, uma vez que a sentença incorreu em equívoco quanto à qualificação jurídica do contrato firmado entre as partes, ao tratá-lo como Reserva de Margem Consignável (RMC), quando, na realidade, trata-se de contrato de empréstimo consignado com número certo de parcelas, conforme demonstram os documentos acostados aos autos sob o ID 319131403.

Além disso, a sentença deu provimento a pedidos não formulados pelas partes, em afronta ao princípio da congruência, o que igualmente configura vício processual.

Desse modo, a extrapolação dos contornos da lide importa em nulidade da sentença
, o que autoriza a sua integral reforma, com fundamento na Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3o, incisos I e II, do Código de
Processo Civil), uma vez que o feito
encontra-se
devidamente instruído para o julgamento do mérito por esta Corte.

Desse modo, s
uperado o vício de julgamento, passo à análise substancial d
os autos
.

A parte requerente sustenta, com base em parecer técnico particular, que a taxa de juros real aplicada no contrato de empréstimo consignado é de
2,07%
ao mês. Tal percentual, segundo alega, estaria manifestamente acima da taxa média de mercado para essa modalidade

(1,53% a.m.)
, violando, inclusive, o art. 13, inciso II, da Instrução Normativa no
.
28/2008 do INSS

(1,8
0%
)
.

Por outro lado, o banco apelante, aduz que
a taxa de juros discutida nos autos estava em conformidade com o te
to estabelecido pela Resolução
do Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS)
no. 1.351/2023

(1,97%)
.

Pois bem.

É cediço, que a taxa de juros remuneratórios,
só se considera abusiva quando fixada em no mínimo uma vez e meia acima da taxa média de mercado.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONCLUSÃO PELA EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS PACTUADA. REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DA ABUSIVIDADE NÃO PREENCHIDOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado.
A jurisprudência tem considerado abusivas
taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média
- o que não ocorreu no caso em análise.

2. Para infirmar as conclusões a que chegou o acórdão recorrido, não foi necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato firmado, não havendo incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.

3. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, porquanto a condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa - a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada - pressupõe que o agravo interno
mostre-se
manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que não se verifica na hipótese examinada.

4. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.386.005/SC, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023,
DJe
de 22/11/2023.) (grifo nosso)

No caso concreto, a diferença apurada entre a taxa de juros contratada e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central — fixada em 1,53% ao mês — revela-se manifestamente inferior ao parâmetro de 1,5 vezes usualmente adotado pela jurisprudência como indicativo de abusividade.

Com efeito, mediante cálculo aritmético simples, verifica-se que a taxa reputada abusiva pela apelada (2,07% a.m.) não ultrapassa o limite máximo que poderia caracterizar onerosidade excessiva, o qual seria de
2,29% a.m
. Assim, a taxa contratada situa-se dentro da normalidade do mercado e não se distancia de forma relevante do padrão médio praticado no período da contratação.

Some-se a isso o fato de que a parte requerente somente ajuizou a demanda cerca de doze meses após a celebração do contrato, circunstância que fragiliza a narrativa de que teria sido surpreendida por encargos supostamente abusivos ou que teria experimentado imediata desvantagem econômica.

Esse lapso temporal, aliado à ausência de demonstração concreta de onerosidade excessiva, enfraquece de maneira significativa as alegações da consumidora, impondo o reconhecimento de que não restou caracterizada a prática de juros abusivos.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento do Ilustre Magistrado que proferiu a sentença recorrida, entendo que, no caso em apreço, deve ser afastada a responsabilidade civil da instituição financeira apelante, diante da ausência de abusividade na cobrança da taxa de juros remuneratórios.

Com efeito, não restou comprovada a alegada abusividade, razão pela qual não há que se falar em ocorrência de danos morais ou materiais.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar integralmente a sentença recorrida, reconhecendo a existência de
nulidade
do ato decisório
(
error
in
procedendo
) e, com fundamento na Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil), julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Em face do êxito recursal, inverto o ônus sucumbencial, e o fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§2o e 3o, I, do CPC, devendo a parte apelada arcar com a totalidade das verbas sucumbenciais, ressalvando-se eventual benefício de justiça gratuita deferido em favor da parte apelada.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025